Tribunal: TJES
Processo: 0005657-43.2014.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005657-43.2014.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL DIAS FERREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, II E IV, C/C ART. 14, II, CP). DOSIMETRIA. CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE REDUZIDA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA TENTATIVA FIXADA EM 1/3 DIANTE DA PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do Tribunal do Júri que o condenou por homicídio qualificado tentado (CP, art. 121, § 2º, II e IV, c/c art. 14, II), fixando a pena definitiva em 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) subsidiariamente, adoção da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável; e (iii) aplicação da causa de diminuição da tentativa em seu grau máximo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime foi idônea; (ii) estabelecer se a exasperação da pena-base observou parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade; (iii) determinar a fração aplicável à causa de diminuição da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A culpabilidade pode ser negativada quando o grau de reprovabilidade da conduta revela dolo intenso, como na hipótese de múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima, circunstância concreta que justifica maior censura.

4. As circunstâncias do crime foram corretamente valoradas em desfavor do réu, diante da prática delitiva no interior da residência da vítima, local de proteção especial e ambiente de confiança.

5. As consequências do crime extrapolam o tipo penal, considerando as sequelas físicas permanentes e o abalo psicológico da vítima, que sequer compareceu a novo julgamento em razão do trauma.

6. A exasperação da pena-base deve observar parâmetros de proporcionalidade, adotando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato para cada circunstância judicial negativa, o que resulta em pena-base redimensionada.

7. A fração de diminuição pela tentativa deve ser fixada em 1/3, pois o réu desferiu oito golpes de faca em regiões vitais, aproximando-se de forma significativa da consumação do crime, frustrada apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.

8. O pedido de gratuidade de justiça não comporta acolhimento em sede recursal, por se tratar de efeito automático da condenação, cabendo eventual análise da incapacidade financeira na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese
s
de julgamento
:

1. A multiplicidade de golpes de faca em regiões vitais justifica a valoração negativa da culpabilidade pelo elevado grau de reprovabilidade da conduta.

2. O cometimento do crime no interior da residência da vítima configura circunstância idônea para exasperar a pena-base.

3. As sequelas psicológicas permanentes da vítima legitimam a negativação das consequências do crime.

4. A exasperação da pena-base deve observar parâmetro proporcional, adotando-se frações como 1/8 sobre o intervalo de pena para cada circunstância judicial negativa.

5. A fração de diminuição da tentativa é inversamente proporcional ao
iter criminis
percorrido, sendo adequada a redução em 1/3 quando o agente se aproxima da consumação.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 14, II; 59; 121, § 2º, II e IV. CPP, art. 593, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 14.11.2017; STJ, AgRg no HC nº 438.774/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06.08.2019; STJ, AgRg no HC nº 870.380/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 18.06.2025; TJAC, ACr nº 0007475-05.2020.8.01.0001, Rel. Des. Francisco Djalma, Câmara Criminal, j. 09.09.2025; TJDF, ACR nº 0713284-10.2024.8.07.0006, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 2ª Turma Criminal, j. 27.08.2025; TJPE, ACR nº 0003433-74.2018.8.17.0990, Rel. Des. Demócrito Ramos Reinaldo Filho, 4ª Câmara Criminal, j. 06.10.2023; TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, 2ª Câmara Criminal, j. 01.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0005657-43.2014.8.08.0030

APELANTE:
RAFAEL DIAS FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR M
ARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta por
RAFAEL DIAS FERREIRA

contra r. sentença de ID 16030264, que, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime contido no art. 121, § 2º, II e IV, na modalidade prevista no art. 14, II, ambos do Código Penal, fixando a pena definitiva em 20 (vinte) anos de reclusão, com regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda.

Em suas razões (ID 16030274), requer a defesa, em síntese, a reforma da dosimetria da pena para
(i)

fixá-la no mínimo legal previsto para o tipo penal e, subsidiariamente
(ii)
aplicar a fração de 1/6 (um sexto) para exasperar a pena base; e
(iii)
aplicar a causa de diminuição de pena da tentativa em seu grau máximo.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual, ao ID 16030277, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça, ao ID 16235634, em que opina pelo
des
provimento
do recurso.

Pois bem.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra em liberdade –, passo à análise do mérito recursal.

Na origem, narra a denúncia (fls. 02/03, ID 16030237) que:

“[...] Noticia o inquérito policial que em 14/05/2014, por volta das 21h00min, na Rua das Matas, nº 19, bairro Nova Esperança, neste município, o denunciado, agindo com
animus necandi
, atentou contra vida da vítima MARILENE DA COSTA RAMOS, desferindo-lhe contra esta diversos golpes de arma branca (faca), causando-lhe lesões.

Deflui-se dos autos, que na data dos fatos a RAFAEL e MARILENE encontravam-se em sua residência, momento que começaram a discutir.

RAFAEL tomado de ira se apossou de uma faca, ocasião em que desferiu diversos golpes contra a vítima, somente não logrando êxito em seu intento assassino, eis que a MARILENE empreendeu fuga, sendo socorrida por vizinhos e posteriormente encaminhada para o Hospital Geral de Linhares.

Consta que o motivo do crime foi fútil, em virtude de um pequeno desentendimento entre o casal.

A vítima estava em dificuldade ou ate impossibilitada de esboçar qualquer reação ou defesa, eis que MARILENE tinha uma relação de confiança para com o denunciado, não esperando o ataque deste. [...]”

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau, após deliberação do Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o recorrente na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente apelo, do qual se procede a análise.

O recorrente pretende, inicialmente, a reforma da pena base para sua aplicação no patamar mínimo e, subsidiariamente, a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetor negativamente valorado.

Sabe-se que a fixação da pena-base pode ser aplicada em patamar superior ao mínimo legal em razão da culpabilidade, dos antecedentes, da conduta social, da personalidade do agente, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime.

Na hipótese vertente, quanto ao crime de homicídio, na primeira etapa dosimétrica da pena, restaram negativadas as circunstâncias judiciais da
culpabilidade,
das
circunstâncias

e das
consequências do crime
, pelos seguintes fundamentos:

“[...]
Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta do acusado é extremamente elevado, haja vista a altíssima intensidade do dolo do agente na prática criminosa
, conforme seu depoimento na esfera policial, às fls.09“ [...] que há aproximadamente 10 dias haviam conversado sobre a vida pessoal de ambos, dizendo o interrogado que não estava entendendo o motivo de sempre está procurando por MARILENE, mas ela nunca estava pronta para o satisfazer, pois sempre tinha uma reclamação de dor aqui ou ali; que nesta data o interrogado novamente se desentendeu com a MARILENE, quando esta disse que o interrogado tinha de arrumar um emprego fixo e depois sair da casa dela; Que o interrogado foi no bairro Interlagos, lá achou um emprego, quando chegou em casa bateram boca, interrogado perdeu a paciência, se apossou de uma faca e tinha a intenção de matar a MARILENE,
deu nela três facadas, mas ela não faleceu, tendo ela corrido casa de uma vizinha
”.

[...]

As
circunstâncias do crime
deve ser valoradas de forma negativa, levando-se em consideração que o acusado
cometeu o crime dentro da casa onde morava o casal, que era, exclusivamente, da vítima, após se recusar a sair da casa, a pedido da vítima.

As consequências são graves, além do tipo,
uma vez que o psicológico da vítima não volta ao normal, depois de tal acontecimento, tanto que sequer desejou ser ouvida neste novo julgamento, faltando ao julgamento, para não relembrar este fato grave de sua vida.

[...]

Assim analisadas e sopesadas as circunstâncias judiciais, entendo como necessário e suficiente à reprovação e à prevenção do crime fixar a pena-base em
28 (vinte e oito) anos de reclusão.
[...]” -
destaquei

Todavia, no momento da fixação da pena-base, a avaliação negativa das circunstâncias judiciais, embora seja fruto do livre convencimento do juiz, deve ser fundamentada em elementos concretos necessários à individualização. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO E FALSA IDENTIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, a valoração negativa das circunstâncias judiciais exige a indicação de elementos concretos, não podendo o julgador valer-se de fundamentos ínsitos ao tipo penal.
2.
A simples menção à reprovabilidade da conduta não é apta a justificar o aumento da pena-base em razão da valoração negativa da culpabilidade.
3. [...]

(STJ, AgRg no HC nº 394.216/ES, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, J. 14.11.2017)
- destaquei

No tocante à
culpabilidade
, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou o maior grau de censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito.

É questão sedimentada na jurisprudência a possibilidade de negativar a circunstância judicial da culpabilidade em virtude dos múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL NEGATIVADAS COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO DESPROVIDO. 1. [...] Teses de julgamento: 1.
A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação idônea, sendo legítima quando demonstrado elevado grau de reprovabilidade, como no caso de múltiplos golpes de faca desferidos contra a vítima.
2. Não configura bis in idem a utilização do número de golpes tanto para negativar a culpabilidade quanto para fixar a fração redutora da tentativa, pois se tratam de etapas distintas da dosimetria. 3. A conduta social pode ser negativada quando o réu pratica novo delito durante o cumprimento de pena anterior, por evidenciar descrédito ao sistema de justiça e ausência de ressocialização. 5. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, Art. 5º, XLVI; CP, Arts. 14, II, e 59; CPP, Art. 593, III, c. 6. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no AREsp n. 1.901.030/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.08.2023; STJ, AGRG no AREsp n. 1.084.313/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.03.2019; TJ-DF, AP. Crim. n. 0713712-23.2019.8.07.0020, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 28.04.2022; TJ-DF, AP. Crim. n. 0001811-66.2018.8.07.0010, Rel. Des. César Loyola, 1ª Turma Criminal, j. 14.02.2023; STJ, AGRG no HC n. 795.521/PR, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 28.08.2023.

(TJAC; ACr 0007475-05.2020.8.01.0001; Rio Branco; Câmara Criminal; Rel. Des. Francisco Djalma; Julg. 09/09/2025; Publ. 09/09/2025)
– destaquei

______________________________

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CULPABILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença do tribunal do júri de sobradinho que o condenou por homicídio qualificado CP, art. 121, § 2º, I) à pena de 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime fechado, além de indenização mínima por danos morais. 2. O réu alegou excesso na dosimetria da pena, em razão da indevida análise negativa da culpabilidade e desconsideração do comportamento da vítima. Defende o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, ainda que qualificada. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (I) definir se é válida a valoração negativa da culpabilidade pela multiplicidade de golpes de faca; (II) estabelecer se o comportamento da vítima contribuiu para o crime; e (III) reconhecer a atenuante da confissão espontânea qualificada. III. Razões de decidir
4. A valoração negativa da culpabilidade é legítima, pois o número de golpes (cinco facadas, sendo duas em regiões letais) revela maior reprovabilidade da conduta e dolo exacerbado.
5. A jurisprudência do TJDFT admite a exasperação da pena pela multiplicidade de golpes, mesmo em número inferior ao presente caso. 6. Não há bis in idem entre a valoração da culpabilidade e o reconhecimento do motivo torpe, pois tratam de aspectos distintos: Grau de reprovação da conduta e motivação do crime. 7. O comportamento da vítima foi corretamente considerado neutro, pois não há prova de que tenha contribuído para o crime. 8. O fato de a vítima apresentar comportamento explosivo, ser nervosa, ou de estar com cara emburrada não constitui causa contributiva, por si só, para a ocorrência de um homicídio. Viver em sociedade exige razoável capacidade de abstração do que incomoda ou do que não é conveniente, sem recorrer à violência. Admitir o contrário seria banalizar a vida humana. 9. O plenário do STF decidiu que a confissão qualificada não atrai a atenuante do CP, art. 65, III, d, (rvc 5548). Tal julgado não é vinculante (CPC, art. 927), não possui repercussão geral ou efeito erga omnes. 10. Adotou-se o entendimento do STJ e da 2ª turma criminal de que, se a confissão qualificada do réu trouxer elementos objetivos relevantes para a elucidação dos fatos, é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 11. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea (qualificada), que possui menor carga probatória e tratamento processual distinto da confissão espontânea integral, é razoável a diminuição da pena em 1/12. 12. Aplicada a fração de 1/12 sobre a pena-base, a pena definitiva foi reduzida para 13 anos e 23 dias de reclusão. lV. Dispositivo e tese 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1. A multiplicidade de golpes de faca, especialmente em regiões letais, justifica a valoração negativa da culpabilidade.
2. O comportamento da vítima deve ser considerado neutro quando não houver indicativo de sua contribuição para o crime. 3. A confissão espontânea qualificada pode ser reconhecida como atenuante, quando contribui para a elucidação dos fatos e identificação da autoria.

(TJDF; ACR 0713284-10.2024.8.07.0006; Ac. 2039375; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro; Julg. 27/08/2025; Publ. PJe 09/09/2025)
- destaquei

No caso em tela, verifico que, apesar de o magistrado sentenciante ter utilizado o depoimento colhido na esfera policial para fundamentar a valoração, o apelante reiterou, em seu depoimento judicial, a multiplicidade de golpes de faca que desferiu contra a vítima:

“[...] que a vítima estava sentada a mesa descascando alho e o acusado a atacou por trás com uma outra faca; que o acusado atingiu a vítima duas vezes pelas costas, tendo a mesma se virado e atingido as outras facadas [...]” - fls. 79/80 (ID 16030237).

Ademais, a vítima afirmou em juízo que lhe foram desferidas oito facadas:

“[...] que recebeu oito facadas, sendo três nas costas, no rosto, na boca, no braço; que o acusado tentou dar facadas no peito da depoente, pois queria matá-la, mas a mesma colocou o braço na frente [...]” - fl. 81 (ID 16030237)

Por fim, destaco que o Boletim de Atendimento de Urgência acostado às fls. 66/67, afirma que a vítima foi hospitalizada com múltiplas lesões causadas por arma branca, o que corrobora a narrativa apresentada e a exasperação da pena base.

Em relação às
circunstâncias do crime
, o jurista Ricardo Augusto Schmitt leciona que:
“
O vetor circunstâncias do crime, relacionado no artigo 59 do Código Penal, constitui-se em elemento que não compõe a infração penal, mas que influencia em sua gravidade, tais co
m
o a
s
condições de tempo e o local em que ocorreu o crime, o tempo de sua duração, a relação do agente com a vítima, os instrumentos utilizados na prática delituosa, o estado de ânimo do agente, o seu modo de agir, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, dentro outros
.”
1

Na hipótese, a efetuação de golpes de faca no interior da residência da vítima constitui fundamentação idônea para exasperar a pena base.

Deste entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ART. 593, III, ALÍNEA “C”, DO CPP. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. HOMICÍDO PRATICADO NA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA E NA PRESENÇA DE SUA GENITORA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DESAMPARO DE FILHOS MENORES. RECURSO PROVIDO

1. É idônea a valoração negativa da circunstância do crime de homicídio, em razão de ter sido praticado na residência da vítima
e na presença de sua genitora.

2. Quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores, os quais possuem dependência emocional, afetiva e, também, financeira, tem-se uma consequência não natural do delito, sendo, portanto, justificável a valoração negativa das consequências do crime.

3. Recurso conhecido e provido.

(Acórdão 1679816, 0732333-51.2021.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 31/03/2023.)
- destaquei

______________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, PERSONALIDADE, CONDUTA SOCIAL E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMETAÇÃO IDÔNEA. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME AFASTADOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do comportamento do réu. A premeditação com que o crime foi praticado demonstra uma maior reprovabilidade da conduta da recorrente, importando, consequentemente, o aumento da pena do delito com base na circunstância judicial da culpabilidade. 2. A valoração negativa da personalidade pode prescindir de laudos técnicos de especialistas, na hipótese em que houver nos autos outros elementos que demonstrem a má índole do acusado, a frieza e seu o comportamento perverso e egoístico, bem como a ausência de senso moral, o que autoriza o juízo de reprovabilidade da personalidade. 3. A conduta social constitui o comportamento do réu na comunidade, ou seja, entre a família, parentes e vizinhos. Foi devidamente considerada como negativa a conduta social do réu, que apresenta comportamento social desvirtuado no seio familiar. 4. O exame das circunstâncias do crime leva em consideração as condições de tempo, lugar e modo de execução do delito, devendo o Julgador analisar os elementos acidentais que não estão presentes na estrutura básica do tipo penal com o objetivo de determinar se extrapolam, ou não, o esperado pela legislação criminal.
5. O cometimento do crime de homicídio no interior da residência da vítima, ultrapassa os elementos intrínsecos do tipo penal, de sorte que aumenta significativamente a gravidade do delito e, consequentemente, requer maior reprovabilidade.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime de furto por ter sido praticado no interior da residência da vítima configura bis in idem quando há a condenação do réu pelo tipo penal qualificado pelo abuso de confiança, por estar realizando trabalho de pintor dentro do local do crime. 7. A prática do delito de furto para a aquisição de drogas constitui matéria a ser debatida no campo da saúde pública, razão pela qual não se faz possível a utilização deste fato para fundamentar a exasperação da pena-base quanto aos motivos do crime. 8. Recurso parcialmente provido.

(TJ
PE
; ACR 0003433-74.2018.8.17.0990;
Quarta

Câmara
Criminal; Rel. DDemocrito Ramos Reinaldo Filho; Julg. 06/10/2023; Publ. PJe 27/10/2023)
- destaquei

No que se refere às
consequências
do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, para
“mensurar o abalo social da conduta, em razão da extensão e da repercussão dos efeitos do delito, principalmente, o grau de alcance do resultado da ação ilícita”
(AgRg no HC nº 438.774/RJ).

O Magistrado sentenciante as considerou graves, destacando que “
o psicológico da vítima não volta ao normal, depois de tal acontecimento, tanto que sequer desejou ser ouvida neste novo julgamento, faltando ao julgamento, para não relembrar este fato grave de sua vida.
”, o que constitui fundamentação idônea.

Conforme depoimento prestado no júri anterior, a vítima possui sequelas físicas das lesões perpetradas pelo réu: ”
[...] que até hoje quando come algum alimento ácido, sua garganta apresenta ferimentos; que possui cicatrizes no rosto, nas costas e no braço [...]
” (fls. 126/127, ID 16030237). Ademais, o seu não comparecimento à nova sessão do júri demonstra o abalo emocional decorrente da atividade delitiva do recorrente, o que coaduna com o entendimento do Juízo sentenciante.

Outrossim, a jurisprudência majoritária, notadamente da Corte Cidadã, possui entendimento de que, embora a definição do
quantum
de aumento da pena-base em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis não siga um critério puramente matemático, deve-se buscar um parâmetro que assegure a proporcionalidade e a razoabilidade da exasperação.

Sobreleva-se que a majoração da pena-base, em virtude da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir,
em geral
, o parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito ou na fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo de pena abstratamente, estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, para cada circunstância judicial negativa, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, a pena foi acrescida de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses para cada circunstância negativa, o que se revela desproporcional e distante dos critérios adotados pela jurisprudência majoritária. Isso porque caso o Juízo sentenciante utiliza-se o parâmetro de 1/6 (um sexto) sobre o mínimo legal resultaria em um aumento de 02 (dois) anos por vetorial, já pelo critério de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato, a exasperação seria de 02 (dois) anos e 03 (três) meses por circunstância.

Ademais, a defesa requereu a aplicação da fração da causa de diminuição da tentativa (art. 14, II do Código Penal) em seu grau máximo.

Em relação à minorante, vislumbro que o Juízo de Primeiro Grau reduziu a pena aplicada em 1/3 (um terço), diante do “
iter criminis percorrido pelo agente
”
.

A legislação penal brasileira adota a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa, sendo que o critério de diminuição do crime tentado é inversamente proporcional à aproximação do resultado representado, ou seja, quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o apelante efetuou 08 (oito) golpes de faca contra a vítima na região das costas, rosto, boca, braço e garganta. O resultado morte não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima conseguiu fugir e solicitar ajuda à vizinha.

O fato de o apelante não ter perseguido a vítima após a fuga não significa que o
iter criminis
não foi amplamente percorrido. A quantidade de golpes de faca e a região visada (rosto, costas, garganta e braço) demonstram inequivocamente que o agente se aproximou perigosamente da consumação do homicídio.

Dessa forma, considerando que o apelante empregou todos os meios necessários para a consumação do delito, tendo seu intento frustrado em virtude da vítima fugir ao local, isto é, por circunstâncias alheias à vontade do agente, aplicação da causa de diminuição da pena em seu grau máximo não se justifica. Nesse sentido, apresento julgado desta Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO. TENTATIVA. EXASPERAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INOCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TENTATIVA. ITER PERCORRIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Os requisitos antes mencionados são cumulativos, o que importa dizer que, mesmo que a lesão ao bem jurídico fosse inexpressiva, a ofensividade do comportamento, com elevado grau de reprovabilidade, bastaria para rechaçar a atipicidade material. 2.
O apelante empregou todos os meios disponíveis para a consumação do delito, não atingindo seu propósito somente em razão da abordagem pelos vigilantes do terminal rodoviário, não há que se falar em aumento da fração aplicada em razão da minorante da tentativa
. 3. Apelo desprovido.

(
TJES, ApCrim nº 0012379-34.2021.8.08.0035, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, Data: 01.04.2024
) - destaquei

Em alinhamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. FOLHA DE ANTECEDENTES DESATUALIZADA. ÔNUS DA PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. CONDUTA SOCIAL. INFORMAÇÕES SOBRE ENVOLVIMENTO COM TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO PELA TENTATIVA. PROXIMIDADE DA CONSUMAÇÃO. VÍTIMA ATINGIDA POR INÚMEROS DISPAROS. REDUÇÃO EM 1/3. ADEQUAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal.

2. A folha de antecedentes, que somente foi juntada com o agravo regimental, é datada de 17/1/2014, ao passo que a sentença condenatória foi proferida em 11/12/2018 e o julgamento colegiado do Tribunal de Justiça do Espírito Santo ocorreu em 7/8/2019. Não é possível verificar se à época da prolação do édito condenatório existia nos autos prova de condenação que pudesse subsidiar a valoração negativa dos maus antecedentes.

3. É idônea a fundamentação concernente à valoração negativa da conduta social com base em informações reiteradas sobre o envolvimento do agente com o tráfico de drogas, conforme precedentes desta Corte.

4. A jurisprudência desta Corte adota o critério de diminuição do crime tentado de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado: quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição.

5. Considerando que o Tribunal de origem reconheceu que o delito chegou muito próximo de sua consumação, tendo a vítima sido atingida por inúmeros disparos de arma de fogo e ficado incapacitada para suas atividades habituais por 30 dias, mostra-se adequada a redução pela tentativa no patamar mínimo de 1/3.

6. Agravo regimental não provido.

(
STJ,
AgRg no HC n. 870.380/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025)
- destaquei

A partir do exposto, passo à reforma da dosimetria da pena.

Na primeira etapa dosimétrica, presentes 03 (três) circunstâncias judicias negativadas, conforme anteriormente explanado, razão pela qual exaspero a pena em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo abstrato de pena para cada circunstância e fixo a
pena base em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão
.

Na segunda fase da dosimetria, ausentes atenuantes, mas presente 01 (uma) agravante reconhecida em sentença, motivo pelo qual exaspero a pena em 1/6 (um sexto) e fixo a pena intermediária em
21 (vinte e um) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Já na terceira fase, verifico a presença da minorante prevista no art. 14, II do Código Penal e diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena de
14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão.

Por fim, quanto ao pedido de gratuidade de justiça, verifica-se que não há razão para a concessão de tal pleito, uma vez que a jurisprudência pacífica desta Segunda Câmara Criminal é no sentido de que a condenação no pagamento das custas processuais é uma consequência natural da sentença penal condenatória e, caso comprove a impossibilidade de quitá-las, poderá ser pleiteada a sua exclusão em sede de execução penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
DAR
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para redimensionar a pena definitiva do réu para
14 (catorze) anos e 7 (sete) meses de reclusão
.

É como voto.

1
SCHMITT, Ricardo Augusto. Sentença Penal Condenatória – Teoria e Prática. 18. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo: Juspodivm, 2024. p. 167.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator em conceder parcial provimento ao recurso.